Tribunal: STF
Processo: HC 53880
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
PROCESSO PENAL - ADOÇÃO DE RITO DIVERSO DO PREVISTO EM LEI - ÚNICO
DEFENSOR EM DEFESAS COLIDENTES - IMPROCEDÊNCIA. 
1. A adoção do rito comum previsto no CPP, ao contrário do rito especial
previsto na Lei nº 5.726/71, na apuração dos crimes previstos no art. 281 do Código Penal, não acarreta nulidade do processo, vez que, tratando-se de matéria
de ordem pública, e rito processual é estabelecido no interesse coletivo. 
Nulidade reconhecível somente quando da adoção do rito diverso ficar provado
efetivo prejuízo ao réu.
2. Não são colidentes as defesas quando dois ou mais réus, processados pela prática, 
em co-autoria, de crime, negam coletivamente a autoria de delito, sem que um dos
réus pretenda imputar aos demais a prática da infração, sendo regular a defesa feita em benefício de todos por um único defensor nomeado.
Habeas corpus indeferido.